Tribunal: TCU
Processo: 019.098/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico realizado para locação de estrutura para montagem de ambulatório provisório para tratamento de pacientes com sintomas gripais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia a respeito de possíveis irregularidades relacionadas ao Pregão Eletrônico 9/2021, realizado para locação de estrutura para montagem de ambulatório provisório para tratamento de pacientes com sintomas gripais, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro no art. 276, § 1o, do RITCU, referendar, até o pronunciamento deste Tribunal a respeito do mérito da representação, a medida cautelar adotada pelo Ministro Benjamin Zymler por meio do despacho contido na peça 14 destes autos; e 9.2. retornar os presentes autos à Secretaria de Controle Externo da Saúde para adoção das providências cabíveis e prosseguimento do feito.